Tribunal: CARF
Processo: 13502.902661/2012-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Salvador Cândido Brandão Junior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.902661/2012-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-008.973 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
PETRORECONCAVO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/09/2011 a 30/09/2011
LITÍGIO NÃO INSTAURADO. SEM CRÉDITO EM LITÍGIO.
O artigo 15 do Decreto no 70.235/1972 estabelece o prazo de 30 dias para
apresentação da impugnação, sem a qual o contencioso no processo
administrativos tributário não se instaura.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(presidente da turma), Semíramis de Oliveira Duro, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Breno do
Carmo Moreira Vieira, Marco Antonio Marinho Nunes, Marcos Roberto da Silva (Suplente), Ari
Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior
Relatório
Trata-se de pedido de ressarcimento realizado pela contribuinte no PER/DCOMP
41492.31727.070812.1.3.04-8739, transmitida em 07/08/2012, informando um crédito
decorrente de pagamento indevido ou a maior de R$ 77.887,47 por meio de DARF quitado em
25/10/2011.
Em 03/01/2013 a Secretaria da Receita Federal do Brasil proferiu despacho
decisório de fl. 02, para não homologar a compensação declarada, sob o fundamento de que
foram localizados um ou mais pagamentos integralmente utilizados para quitação dos débitos
declarados pelo contribuinte, não restando saldo disponível paro o crédito pretendido, verbis:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.902661/2012-12
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.973 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.902661/2012-12

A análise do direito creditório está limitada ao valor do "crédito original na data de
transmissão" informado no PER/DCOMP, correspondendo a 77.887,47
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado,
foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Intimada da decisão em 23/01/2013 (fls. 03), a contribuinte apresentou
intempestivamente a manifestação de inconformidade (fls. 20-26) para informar que realizou a
retificação da DCTF após o despacho decisório, passando a constar no sistema da RFB o crédito
apontado na declaração de compensação, devendo ser reconhecido em nome da verdade
material.
O relatório da r. decisão de piso ilustra bem os argumentos:
Cuida o presente da declaração de compensação em face de pagamento indevido ou a
maior veiculada por intermédio do PER/Dcomp de fls. 5/16, relativo à Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins.
Através do despacho decisório de fl. 2, aludida compensação restou não homologada,
posto que: “A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP”.
Inconformada, em 25 de fevereiro de 2013, apresentou a interessada manifestação de
inconformidade (fls. 20/26), por meio da qual, em síntese, após destacar a
tempestividade da referida petição, invoca princípio informador do processo
administrativo, qual seja, o da verdade material, remetendo, assim, a autoridade
julgadora à análise dos elementos de prova apresentados pela manifestante, a partir dos
quais chegar-se-ia a conclusão de que teria ela direito à compensação do valor levado à
declaração de compensação. Tal se daria em vista da “existência de créditos de COFINS
em suficiência para fazer frente ao débito de IRRF na competência 10/2011, ensejando,
daí, a compensação dos valores recolhidos indevidamente via DARF pela Requerente”.
Ao final, requer seja integralmente reconhecido o direito creditório a que faria jus e
homologada a compensação respectiva.
Para tanto, carreia aos autos os documentos de fls. 27/184.
Em 31/05/2016, a 3a Turma da DRJ/BEL julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada, nos termos do acórdão 01-32.949 (fls. 188-191), assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/09/2011 a 30/09/2011
TEMPESTIVIDADE. PRELIMINAR. CONHECIMENTO. IMPROCEDÊNCIA
Ao arrepio de qualquer elemento de prova apto a minimamente incutir dúvida acerca da
regularidade do aviso de recebimento que estampa a ciência do ato administrativo que
se almeja censurar, não subsiste razão para desconsiderar a intimação por via postal,
com prova de recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo, a que se
reporta o art. 23, II, do Decreto n. 70.235, de 1972.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.973 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.902661/2012-12

Sem Crédito em Litígio
Notificada da decisão, a Contribuinte apresentou recurso voluntário, fls. 201-210,
para nas repisar sua manifestação de inconformidade nas questões relativas ao crédito, trazendo
argumentos para se insurgir contra a r. decisão de piso que julgou pela intempestividade da
manifestação de inconformidade, conforme síntese abaixo:
- Necessidade do recebimento e processamento do recurso para assegurar as
garantias imprescindíveis aos primados da igualdade, da cidadania e da dignidade da pessoa
humana, bem como assegurar aos litigantes em processo judicial ou administrativo a busca pela
verdade real/material, conforme artigo 5o, inciso LV da Constituição;
- A apresentação de provas e a análise nos ditames do princípio da verdade
material estão intrinsecamente relacionadas no processo administrativo, pois a verdade material
apresentará a versão legítima dos fatos, independente da impressão que as partes tenham
daquela;
- Nesse sentido, todo e qualquer formalismo excessivo que impede a prevalência
da verdade real, negando vigência para as garantias e as prerrogativas constitucionais, termina
por prejudicar o administrado e postergar a duração do processo administrativo, levando até
mesmo ao ajuizamento de mais uma demanda judicial;
- Apenas um dia excedido ao prazo para o protocolo da manifestação, foi o
motivo utilizado pelo relator para a recusa da análise do mérito discutido naquela oportunidade;
- Trata-se de um excessivo formalismo não admitir a defesa de um contribuinte
que recolheu indevidamente um tributo apenas porque se passou um dia do prazo para a
apresentação de defesa, devendo tal formalismo ser superado;
- Argumenta não ser razoável que o mérito da manifestação de inconformidade
não tenha sido sequer apreciado por uma questão formal, violando o princípio da verdade
material, que prima pela flexibilização dos meios, em busca da prevalência da verdade dos fatos.
É a síntese do necessário.
Voto
Conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos da legislação.
Como relatado, trata-se de recurso voluntário apresentado para flexibilização do
excesso de formalismo adotado pela r. decisão de piso, ao considerar intempestiva a
manifestação de inconformidade.
Veja trecho do acórdão recorrido:
Ciente em 23 de janeiro de 2013, quarta-feira, teria a interessada até 22 de
fevereiro, sexta-feira, para apresentar a manifestação de inconformidade, vez que,
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.973 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.902661/2012-12

consoante disposto no art. 5o do Decreto n. 70.235, de 1972, serão os prazos contínuos,
excluindo-se de sua contagem o dia de início e incluindo-se o do vencimento.
No entanto, apenas em 25 de fevereiro foi a petição apresentada (fl. 20), ocasião em
que se já havia esgotado o prazo para tanto. E, no que tange ao precitado departamento,
limita-se a peticionária, ao arrepio de qualquer elemento apto a minimamente incutir
dúvida acerca da regularidade do aviso de recebimento de fl. 3, a consignar que a
ciência em causa teria ocorrido em 24 janeiro de 2013, o que não se pode tomar como
verdadeiro.
O que se tem à fl. 184, sublinhe-se, é aposição de carimbo no âmbito da nominada
“recepção fiscal” da inconformada, supostamente passível, em conseguinte, de
aplicação em qualquer data a partir da efetiva intimação.
Segundo o art. 23, II, do mesmo Decreto, acrescente-se, far-se-á a intimação por via
postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de recebimento no
domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo.
De outro lado, nos termos do disposto no Ato Declaratório Normativo n. 15, de 1996,
eventual petição apresentada fora do prazo não caracteriza impugnação, não instaura a
fase litigiosa do processo, não suspende a exigibilidade do crédito tributário, nem
comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou suscitada a
tempestividade como preliminar.
Do exposto, não obstante a singeleza com que suscita a tempestividade da peça, vê-se
este Órgão Julgador inclinado a conhecer tal argumento, e tão apenas ele, julgando
improcedente a manifestação de inconformidade neste aspecto, razão pela qual, uma vez
não julgado o mérito da causa, eventual recurso, observe-se, fica restrito à preliminar
suscitada.
Assim, resta clara a ofensa à determinação do prazo previsto no artigo 15 do
Decreto no 70.235/1972, aliado ao artigo 5o:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
(...)
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Não se trata de excesso de formalismo, mas sim de regras procedimentais para a
devida organização e andamento processual. Permitir a flexibilização neste caso, seria permitir
ao contribuinte decidir qual é o melhor prazo, independentemente da disposição legal.
Assim, não é possível analisar o crédito informado na DCOMP, apesar da
evidente falta de liquidez e certeza do crédito, diante da ausência de elementos probatórios da
ocorrência do pagamento indevido, tais como documentos contábeis, notas fiscais e, no caso,
comprovante das retenções na fonte, tarefa que deveria ser desempenhada pela Recorrente, pois
nos pedidos de restituição e compensação o ônus da prova da existência do crédito é do
contribuinte, não tendo a Recorrente se desincumbido de tal tarefa.
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.973 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.902661/2012-12

Com isso, diante da constatação de que a manifestação de inconformidade foi
apresentada fora do prazo legal, confirmando-se sua intempestividade, deve-se negar provimento
ao recurso voluntário.
Portanto, conheço do recurso voluntário, mas nego provimento.
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior

Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital